Tribunal: TJDFT
Processo: 0708540-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708540-04.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILTON DA CONCEICAO GUIMARAES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em respeito ao contraditório, intime-se a parte apelada, DISTRITO FEDERAL, sobre petições e documentos juntados pelo apelante. Após, retornem os autos conclusos julgamento do apelo, com prioridade. BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2023 18:41:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora